Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002268-27.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), IMPERIO DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 20.426.401/0001-15 (AGRAVADO), EDUARDO CESAR ALVES LEMES - CPF: 045.600.795-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza.

II - Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1033608-31.2021.8.11.0041, manejada em face de
IMPÉRIO DIGITAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED.

Para tanto, a cooperativa agravante alega que a decisão recorrida vai de encontro à jurisprudência do STJ, que admite que além das exceções previstas no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil (prestação alimentícia e renda superior a 50 salários mínimos), a penhora de salários pode ser deferida quando houver possibilidade de fixação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED, com que o agravante pretendia verificar a existência de vínculo empregatício da parte agravada e/ou benefício ativo em seu nome.

Na origem, a cooperativa agravante busca receber o crédito de R$154.451,49 (cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), referente às Cédulas de Crédito Bancário CCB No 344587 e CCB No 38267.

Após o esgotamento das tentativas de localização de bens e ativos financeiros perante os sistemas informatizados à disposição do Juízo (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), a parte agravante postulou pela consulta ao CAGED e INSS, todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado singelo.

É contra esta decisão que se insurge a cooperativa agravante.

Sem razão todavia.

Isso porque, a pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade:

“Art. 833. São impenhoráveis
:

(...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
, as
remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Dessa feita, a exequente não demonstrou a existência de situação excepcional que justifique a mitigação da regra gera e também não há nos autos notícia de que a parte agravada tenha autorizado a implementação de qualquer desconto em eventual benefício.

Portanto, em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, para obter informações sobre a existência de possível vínculo empregatício do executado, visando a penhora sobre seus vencimentos, em razão da expressa disposição legal e por não se tratar de hipótese de exceção à regra prevista no Código de Processo Civil - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE - DESCABIMENTO - Providência absolutamente inócua para a satisfação do crédito, em razão da impenhorabilidade de eventuais verbas salariais - Execução embasada em Título Executivo Judicial - Atuação do Magistrado na busca da satisfação do débito exequendo que deve ser pautada pela razoabilidade e efetividade, podendo inclusive indeferir diligências inúteis e ineficazes - Esgotamento das tentativas de localização de bens e ativos financeiros perante os sistemas informatizados à disposição do Juízo (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD) -
Negativa de expedição de ofício ao CAGED que se mostra correta, ante a absoluta impenhorabilidade do salário, nos termos do artigo 833, IV, do CPC
- Caso em que, não se verificam as exceções previstas no § 2o do referido dispositivo - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20833005420228260000 SP 2083300-54.2022.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 29/07/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - UTILIZAÇÃO SISTEMAS CRI-MG E SREI - IMPOSSIBILIDADE - PESQUISA VIA SISTEMA CNIB - NÃO CABIMENTO - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESQUISA INFOJUD - OFÍCIO RECEITA FEDERAL - CAGED - INSS - IMPOSSIBILIDADE. - A utilização de sistemas CRI-MG e SREI é medida excepcional, devendo somente ser deferida em casos de inequívoca frustração dos demais atos constritivos e pesquisas extrajudiciais - O sistema CNIB não tem o condão de figurar como instrumento de busca e constrição de bens em sede de cumprimento de sentença - A requisição de dados por meio do sistema INFOJUD e a consulta ao sistema de dados da Receita Federal é medida excepcional, que somente deve ser deferida a partir da demonstração de esgotamento das tentativas de busca de bens pela via extrajudicial, sem êxito -
Considerando-se a impenhorabilidade dos proventos porventura percebidos pelo agravado, mostra-se inócua a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS
.” (TJ-MG - AI: 10481010082669001 Patrocínio, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/08/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED – VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR – INAPLICBILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 2o DO ART. 833 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A expedição de ofício ao INSS para averiguar a existência de vínculo empregatício do devedor com a finalidade de penhora do salário não trará proveito diante da expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a penhora de verba de natureza salarial, salvo apenas exceções elencadas no §2o, nas quais não está prevista a possibilidade de constrição de percentual dos rendimentos mensais do devedor.”
(N.U 1014841-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023